Tribunal: TJDFT
Processo: 0756009-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756009-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: AMANDA ALMEIDA TEIXEIRA, MATHEUS DE SOUZA ASSUMPCAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: A AGRAVO INTERNO - PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA INADMISSÃO DO RECURSO INOMINADO - INSSSUFICIÊNCIA ECONOMICA ALEGADA E NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA e FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA contra decisão proferida por este juízo indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça reconhecendo a deserção, diante do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas no prazo de 48 horas. 2. Sustenta a agravante que restou demonstrada a hipossuficiência alegada diante das informações e documentação apresentadas, motivo pelo qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em sede de recurso inominado. 4. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. Contudo, tal circunstância não foi comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada carência de recursos. Foram juntados os seguintes documentos: a) extrato de conta corrente no Banco Regional de Brasília da BUFFET REAL LTDA (ID 53473646); b) extratos bancários da pessoa jurídica BUFFET REAL EIRELI – ME (ID 53473647 a 53473651); c) documento comprovando a existência de diversos processos judiciais contra a BUFFET REAL EIRELI – ME (ID 53473652); e d) alteração de atos constitutivos de transformação em sociedade limitada BUFFET REAL EIRELI ME. 6. Em que pese a argumentação apresentada pela agravante, os extratos bancários apresentados não são adequados para demonstrar de maneira completa a inequívoca carência econômica da parte recorrente, uma vez que não possuem a capacidade de refletir de maneira abrangente o estado consolidado do patrimônio financeiro da empresa. Na melhor das hipóteses, esses extratos evidenciam a falta de movimentação em uma conta bancária específica durante o período mencionado, contudo, não proporcionam embasamento suficiente para qualquer conclusão substancial sobre a situação econômico-financeira da entidade jurídica. 7. Desse modo, não logrando a recorrente comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com os pagamentos das custas processuais deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 8. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 9. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a par da alegação de que o acesso à justiça é garantia do contraditório e ampla defesa e o não reconhecimento da gratuidade, sem a observância do procedimento necessário, implica em cerceamento de defesa e consequentemente na nulidade do julgamento. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a discussão do mérito tratar do próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação ao suposto cerceamento de defesa, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Acrescenta-se, ainda, que a Turma Recursal apreciou os pressupostos processuais do recurso inominado à luz da legislação que disciplina os procedimentos nos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95). Para ser reexaminada, seria necessária a análise prévia de matéria infraconstitucional. Assim, a alegada afronta à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Questão eminentemente processual que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses, não configurando cerceamento de defesa. Agravo desprovido” (AI 477.811-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.6.2005). Por outro lado, o reexame da questão posta à apreciação em sede recursal demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, o que não é viável em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal